Tribunal: TJSP
Processo: 1531558-08.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO. Preliminar de nulidade por falta de interrogatório rejeitada. Ré regularmente intimada que não compareceu ao ato. Revelia bem decretada. Alegação tardia de dificuldades

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO. Preliminar de nulidade por falta de interrogatório rejeitada. Ré regularmente intimada que não compareceu ao ato. Revelia bem decretada. Alegação tardia de dificuldades técnicas. Nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico. Materialidade e autoria comprovadas por prova documental e oral robusta. Reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP. Prisão em flagrante na posse da res furtiva. Depoimentos policiais coerentes. Majorante do concurso de agentes demonstrada pela atuação coordenada de quatro agentes.
PENAS. Primeira fase: maus antecedentes justificam elevação da pena-base em 1/6 para o réu Ademir e cominação no piso para a corré.. Segunda fase: reincidência de Ademir comprovada por condenação distinta daquela considerada na primeira fase – aumento em 1/6. Ausência de bis in idem. Sem alterações em relação a Josiane. Terceira fase: majorante do concurso de agentes (art. 157, §2o, II, CP) mantida em 1/3 para ambos os acusados. Penais finais bem cominadas em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo unitário para Ademir; 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa no valor mínimo unitário para Josiane.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime fechado mantido para Ademir, ante a pena concretizada, reincidência e maus antecedentes. Detração do período de prisão cautelar que não afeta o regime inicial, imposto em razão das condições pessoais do apelante. Regime semiaberto adequado para corré primária, ante a pena concretizada. Substituição e suspensão condicional da pena inviáveis pela natureza do crime e quantum das penas. Mantida prisão cautelar do réu reincidente.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.